Tribunal: TJES
Processo: 5003747-89.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003747-89.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003746-07.2021.8.08.0048 e 5003747-89.2021.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
RECORRIDO:
GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONEXÃO PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização. Alega o autor nunca ter contraído as dívidas, provenientes do contrato de nºs 000001566955825 e 0000001568654317, objetos das ações conexas. Aduz que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção de crédito, com a justificativa de débito no valor de R$ 133,10 (cento e trinta e três reais e dez centavos), referentes ao processo de n° 5003746-07.2021.8.08.0048 e R$ 81,77 (oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), referente ao processo de n° 5003747-89.2021.8.08.0048. Pede, nestes termos, que sejam suspensas as negativações indevidas e que a ré seja condenada a indenizá-lo por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em cada ação.

(3).
A parte ré, em recurso inominado, pugna pela majoração dos danos morais.

(4).
Por sua vez, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

(5).
A partir do
disposto no art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC
, confirma-se a conexão entre os processos n.º 5003746-07.2021.8.08.0048 e n.º 5003747-89.2021.8.08.0048, haja vista a existência de pontos comuns entre as duas ações (pedidos e causa de pedir), que tem por objeto os contratos de n°s
000001566955825 e 0000001568654317, bem como as negativações das supostas dívidas advindas do inadimplemento de tais contratos. Com isso, a reunião dos processos para julgamento conjunto é salutar para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
.

(6).
No mérito, a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
Confirmam-se as, assim, razões de decidir do MM. Juízo
a quo
, especificamente quanto à configuração do dano moral ao caso. Apesar de a parte ré alegar que não merece ser acolhido o pedido indenizatório ante a ausência de provas à ofensa ao direito da personalidade da parte autora, nota-se que restou comprovada
a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes
. No detalhe, não há demonstração segura de que o serviço de telefonia móvel, oriundo dos contratos objeto dos autos, foi prestado em benefício à parte autora e, com isso, de que teria sido lícita e adequada a cobrança de valores daí decorrentes, assim como a própria inserção de dados pelo não pagamento nos cadastros correlatos. Por outras palavras, apesar de a parte ré afirmar que a linha telefônica foi contratada pela parte autora, a alegação não foi comprovada, na medida em que não há nos autos contrato devidamente assinado ou gravação de ligação telefônica com a referida solicitação de serviço, mas tão somente imagens sistêmicas, de uma suposta ligação do autor para sua mãe, as quais, por si só, não comprovam a contratação, uma vez que são informações produzidas unilateralmente pela ré. Falha do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, a implicar no reconhecimento, a partir da responsabilidade objetiva, pela prestação de serviço defeituosa, nos termos do art. 14 do CDC.

(7).
No que se refere ao dano moral, vê-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, uma vez que a parte autora teve seu nome negativado, por duas vezes, em razão do despreparo da ré na prestação do serviço. Tem-se, dessa forma, que o
dano moral
in re ipsa
está configurado, pois decorre da própria ilicitude do fato em si, conforme entendimento consolidado do STJ.
Sobre tal tópico, destaca-se o referido trecho da sentença,
in verbis
: “[...]
A par disso, inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso em apreço como requer a requerida, notadamente porque, conquanto tenha havido negativação do nome do autor, contudo, a mesma foi inserida posteriormente aos débitos discutidos nos autos nos autos de n.º 5003746-07.2021.8.08.0048 e de n.º 5003747-89.2021.8.08.0048, de modo que não havia negativação preexistente em nome do requerente. Em vista disso, há que se imputar à empresa requerida a responsabilidade por danos sofridos pela requerente, restando, portanto, incólume a alegação autoral, surgindo para a ré o dever de indenizar, porquanto, não havendo a juntada de documentos mais consistentes forçoso é concluir pela inexistência de dívida do requerente junto a ré, pois caso contrário, estar-se-ia admitindo a cobrança aleatória de valores, sendo, portanto, indevida a negativação contida nos autos de n.º 5003746-07.2021.8.08.0048 e de n.º 5003747-89.2021.8.08.0048 em cadastro de inadimplentes e tendo negativação indevida, o dano moral se presume [...]
”.

(8).
Em relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00, para cada uma das ações), nota-se que a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes a cada negativação nos autos, tanto em relação aos autos de nº 5003746-07.2021.8.08.0048 quanto no que se refere ao de nº 5003747-89.2021.8.08.0048, mantidos os critérios de juros e correção monetária dos respectivos atos sentenciais. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para tão só minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 3.000,00
(três mil reais) referente a cada negativação,
tanto em relação aos autos de nº 5003746-07.2021.8.08.0048 quanto no que se refere ao de nº 5003747-89.2021.8.08.0048, mantidos os critérios de juros e correção monetária dos respectivos atos sentenciais.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.